Tribunal: STF
Processo: RHC 249443
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 872.046/SC, submetido à relatoria do Ministro MESSO AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da denúncia (Doc. 6):



    Consta do Auto de Prisão em Flagrante incluso que, no dia 5 de agosto de 2020, por volta das 22h22m, a Polícia Militar realizava barreira na Av. Governador Celso Ramos, próximo ao Posto Canaã, Porto Belo/SC, quando resolveu abordar o veículo FIAT/Siena, placas MGT-3526, dirigido por Jean Peterson Freitas e tendo passageiros os ora denunciados ANTONIO e ISABELLE. 



    Frisa-se que o denunciado ANTONIO, vulgo "Tonho", é bastante conhecido no meio policial por realizar tráfico de entorpecentes, na localidade "Beco do Diquinho", Perequê, e por ser um dos dirigentes da facção criminosa PGC em Porto Belo, junto de seus irmãos Lourivaldo Augustinho, Alisson da Silva Augustinho e Daiane da Silva Augustinho, todos já processados por tráfico e associação e alguns já condenados nesta Comarca. 



    Assim que o veiculo foi parado, os Policiais perceberam que ANTONIO estava sentado no banco de trás e mexia em algo. Então, em revista no veículo, os Milicianos lograram êxito em constatar que ANTONIO levava consigo uma sacola com resquícios de pó branco, bem como que ambos os denunciados ANTONIO e ISABELLE, em comunhão de esforços, levavam consigo e/ou transportavam, 50 gramas de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas à comercialização, que estavam com ISABELLE. 



    Na ocasião, ISABELLE admitiu informalmente aos agentes públicos que foi junto com ANTONIO até Florianópolis para buscar a droga, que foi repassada pelo vendedor a ANTONIO, o qual pagaria a quantia de R$ 50,00 para ISABELLE transportar [...]. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA DEMONSTRADA. APREENSÃO DE DROGAS. PROVAS TESTEMUNHAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, as instâncias originárias afastaram as alegações de insuficiência probatória e confirmou a autoria delitiva do agravante por meio das drogas apreendidas e dos depoimentos das testemunhas. 



    III - É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses de insuficiência probatória ou de negativa de autoria, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma, que não há suporte probatório apto a justificar a sentença condenatória. Em razão disso, requer o provimento do recurso, para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos seguintes: 



    [...] o voto-condutor do acórdão combatido afastou as alegações de insuficiência probatória e confirmou a autoria delitiva do agravante a teor dos excertos destacados abaixo: 



    [...] verifica-se que os relatos das autoridades policiais são harmônicos no conjunto probatório, revestindo de credibilidade e verossimilhança a versão narrativa da acusação. 



    [...]



    Com efeito, até porque inexiste qualquer versão contrária àquela dos policiais militares, cujos depoimentos gozam de presunção de veracidade, é plenamente plausível admitir que a sacola referida continha a droga apreendida com Isabelle. Assim, conclui-se que o apelante adquiriu a porção de cocaína em Florianópolis e, durante a viagem, retirou-a de dentro da sacola que a envolvia e pediu que Isabelle levasse consigo, para se eximir da responsabilidade penal em um possível flagrante. 



    [...]



    Inclusive, o Ministério Público anotou que essa prática é compatível com a conduta apresentada pelo insurgente em outras ocorrências, inserindo-se num modus operandi característico. Isto é, ele costuma se valer de pessoas mais vulneráveis ou sem antecedentes para guardarem, transportarem ou realizarem a venda da droga, a fim de que assumam a responsabilidade no caso de eventual flagrante. 



    Este é o caso dos autos 50025658320208240072, em que Antonio foi denunciado pela prática do disposto nos artigos 14, caput, e 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003, e art. 244-B, caput, da Lei 8.069/1990. Neste, o apelante transportava, em princípio, arma e munições junto com um adolescente, tendo este assumido a responsabilidade pelo porte e afirmado que Antonio de nada sabia (evento 1, fl. 18, dos autos 5002160-47.2020.8.24.0072). Ainda, nos autos 0003156-70.2013.8.24.0139, foi condenado por tráfico de drogas envolvendo também adolescente. Essa situação indica um padrão comportamental e reitera a materialidade do presente caso [...].



    Soma-se a tudo isso o fato de que o apelante é conhecido no meio policial pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas na região do "Beco do Diquinho", sendo reconhecido inclusive como uma das lideranças do PGC no local. Em sintonia, verifica-se que os irmãos de Antonio, identificados pelo envolvimento com o tráfico no "Beco do Diquinho", eram conhecidos do irmão de Isabelle, também vinculado à atividade criminosa local. 



    Em vista disso, resulta explicada a relação entre os réus e a maior "intimidade" relatada por Jean, qual seja o vínculo criado pela rede do tráfico entre as famílias na região. 



    Essas circunstâncias também vão ao encontro do relato dos policiais no sentido de que ambos, aproximados pelo contato com o tráfico, foram juntos até Florianópolis com o intuito de comprar a droga, sendo completamente inverossímil a alegação de que se encontraram por simples coincidência em um posto de gasolina na BR de outra cidade, até porque isolada nos autos. De um lado, os elementos acusatórios apontam para a autoria do agente, e, de outro, a defesa não apresentou qualquer versão plausível para o fato. 



    Prevalece, portanto, a versão dos fatos aqui exposta, e a sentença deve ser mantida tal qual prolatada." 



    Assim, eventual desconstituição de tais premissas demandaria aprofundada dilação probatória, totalmente incompatível com a via eleita. 



    Não se descure que, para a eventual concessão da ordem, far-se-ia necessário que o direito alegado pela defesa fosse líquido – dispensando apuração probatória – e certo – indene de dúvidas. 



    In casu, ao cotejar as alegações vertidas na exordial com a fundamentação exposta no acórdão objurgado, não se divisa a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial do agravante. 



    Até mesmo porque a pretensão defensiva não se mostra inconteste ou incontroversa à luz da normatividade aplicável à espécie e da moldura fático-jurídica delineada no aresto impugnado. 



    De mais a mais, como dito, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses de insuficiência probatória ou de negativa de autoria, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório. 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente